Tribunal: TJDFT
Processo: 0707354-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS. CUSTEIO PELO ESTADO. DEVER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, determinando a internação compulsória da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Trata-se de remessa necessária visando o controle da atividade jurisdicional desenvolvida nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação compulsória, regida pela Lei no 10.216/2001, é uma medida extrema e excepcional, devendo-se privilegiar o tratamento ambulatorial para se esgotar previamente os meios terapêuticos extra-hospitalares.
4. Demonstrada a necessidade da internação compulsória, cabe ao Estado arcar com o tratamento vindicado e cumprir com sua responsabilidade, nos termos do artigo 3o da lei supracitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A internação compulsória, caso esgotados os meios para tratamento extra-hospitalar, é medida autorizada, cabendo ao Estado arcar com o tratamento vindicado.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.216/2001, arts. 2o, 3o, 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1666864 de relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível.